Tribunal: TJMT
Processo: 1033208-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033208-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. - CNPJ: 04.992.689/0001-39 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.158.245/0001-84 (APELADO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA FILHO - CPF: 001.178.751-12 (ADVOGADO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 306.227.781-53 (ADVOGADO), MIRIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 004.042.531-21 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO MARTINS - CPF: 018.337.551-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Centro Oeste Suprimentos Para Movelaria Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Arke Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – ME, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 150542212), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso apresentado pela apelante, sob a alegação
de ofensa ao princípio da dialeticidade, descrito no art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada em sua peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a Centro Oeste Suprimentos Para Movelaria Ltda. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Arke Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 32.496,22 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), oriundo da venda de produtos para fabricação de móveis
.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, bem como a indicação das questões de direito controvertidas (id. 150542207).

Todavia, de forma surpreendente e sem que houvesse a correta intimação das partes, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 150542208).

Irresignada,
a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida, ante a ausência de intimação para tanto, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que a autora, ora apelante, requereu na inicial a produção de diversas provas, e de forma específica, a documental, tanto que o condutor do feito proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, bem como a indicação das questões de direito controvertidas (id. 150542207).

Todavia, sem que houvesse a intimação regular das partes acerca do despacho alhures, o MM. Juiz, julgou improcedente o feito, por ausência de provas, sob o fundamento de que
“
a parte Autora não comprovou o crédito decorrente das duplicatas que embasam esta ação de cobrança, uma vez que estas não tem o aceite do sacado e, embora o título tenha sido protestado, não provou a entrega e recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais
”

(id. 150542208).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pela autora, ora apelante, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a cobrança advinda de supostos negócios realizados entre os litigantes, bem como a entrega ou não das mercadorias descritas nas notas fiscais, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023